Tribunal: STF
Processo: RE 1246779
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 3).
    Nas razões recursais, o Ministério Público Federal alega que “o acórdão recorrido segue a linha interpretativa tradicionalmente chancelada no ambito do Superior Tribunal de Justica, deixando, porem, de considerar aspectos imprescindiveis à solução da controvérsia, explicitamente citados no agravo ministerial, notadamente os fundamentos que embasam o recente entendimento unanime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sobre a materia, no sentido de que “a ideia de prescrição está vinculada à inercia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercicio da jurisdição penal, e marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal” (HC 138088, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES); e que “o acórdão confirmatório da sentença implica a interrupção da prescrição” (HC 136392, Rel. Min. MARCO AURELIO)”.
    Afirma que o “atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça viola o princípio da proibição da proteção deficiente, uma vez que tole os mecanismos adotados pelo Estado para dar maior efetividade às normas constitucionais, ao considerar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é causa interruptiva da prescrição.” (eDOC 4)
    É o relatório.
    Decido.
    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado da Casa, ressalvado meu entendimento pessoal no sentido contrário, reconsidero a decisão agravada (eDOC 3) e dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente